Tribunal: STF
Processo: RE 77020
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N 1 DE 1969, ART. 99, PAR-2.
TRATA-SE DE NORMA IMPERATIVA, PROIBITIVA, DE CARÁTER ABSOLUTO, DE
PLENA E IMEDIATA EFICACIA, DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, NORMA QUE DESFAZ
QUALQUER OUTRA QUE A ELA SE OPONHA.
2. CASO EM QUE O FUNCIONÁRIO ACUMULAVA CARGO PÚBLICO, REGIDO PELO
DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EMPREGO NO INPS E REGIDO PELO DIREITO DO
TRABALHO. POR FORÇA DO PAR-2, DO ART. 99, ACIMA CITADO, FOI
DISPENSADO PELA AUTARQUIA. NÃO TEM COMO ALEGAR DIREITO DE NATUREZA
TRABALHISTA, NEM DIREITO ADQUIRIDO, PARA O FIM DE AFASTAR UMA
SUPOSTA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO E RECEBER
INDENIZAÇÃO E ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA CLT.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.